Tribunal: STF
Processo: AI 77378
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
Oposição. Por se equiparar processualmente à ação, o valor que obrigatoriamente deve ser dado é o que regula a alçada para o efeito do recurso extraordinário (C.P.C., arts. 60, 57 e 282, V). 
Ausência de válida argüição de relevância ou afronta à Constituição.
 II - Incidência do art 308, VIIII, do Regimento Interno, na redação da Emenda 3/75, e Súmula nºs 282 e 356.
 III - Agravo regimental não provido.